Tribunal: TJDFT
Processo: 0709915-39.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE INFERIOR A 4 ANOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.